Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ADIMPLEMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 1.1. Na presente hipótese sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pelo apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.2. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter-se um resultado útil. 1.3. No caso em deslinde é perceptível a ausência de interesse recursal do apelante em relação ao requerimento de reconhecimento de cobrança indevida do montante de parcela, pois o respectivo negócio jurídico foi declarado inexistente.
2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a possibilidade da: a) declaração da extinção do negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes, em virtude do alegado adimplemento da obrigação; b) condenação da sociedade anônima apelada à repetição, em dobro, das quantias indevidamente descontadas da conta bancária do consumidor; e, finalmente, c) redistribuição dos ônus da sucumbência para que a instituição financeira pague integralmente os honorários periciais.
3. Constatado que já foi descontado montante superior ao somatório das 45 (quarenta e cinco) parcelas devidas pelo consumidor, não podendo ter havido o prosseguimento de novos descontos em sua conta bancária, é possível declarar extinto o negócio jurídico em virtude do mencionado adimplemento.
4. Em relação à pretendida repetição de indébito, ficou evidenciado nos autos que o desconto efetuado em folha de pagamento é indevido e injustificado, apenas em relação aos negócios jurídicos declarados inexistentes e às quantias pagas em excesso, no que se refere à obrigação subsistente, pois a sociedade anônima demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a legítima celebração dos negócios jurídicos. Por isso, deve ser determinada a restituição desses montantes em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.